Tribunal: TJMT
Processo: 1037243-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037243-77.2020.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GILBERTO SOARES DUARTE
RECORRIDO: COMÉRCIO AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE – VALOR ESTORNADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ao argumento de que o Autor teve debitado em duplicidade a compra do combustível junto à parte Requerida, cujo valor excedente foi estornado após 15 dias.
2. Sentença de improcedência do pedido inicial.
3. Recurso pela parte Autora, buscando a reforma da sentença e a condenação do Requerido em danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: "(...) Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação de risco ou danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Nesse ponto, em que pese os argumentos articulados na exordial, depreende-se que a parte autora não trouxe elementos mínimos aptos a demonstrar a prática de ato ilícito por parte da Reclamada, a qual procedeu com a imediata solicitação de estorno junto à operadora de cartões, ou seja, realizou o procedimento em tempo e modo adequando (id. 68294702, 68294708 e 68294711). Neste ponto, vale ressaltar que, quando da realização da audiência de tentativa de conciliação a parte autora sequer não pugnou pela produção de provas em audiência de instrução, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova os fatos constitutivo de seu direito. Ora, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE RECIPIENTE DE BEBIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - PRODUTO NÃO INGERIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo com a inversão do ônus da prova ao consumidor, deve a autora demonstrar a verossimilhança das alegações. A identificação de corpo estranho em garrafa de bebida, sem que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização. (TJ-MT - AC: 00351810520138110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2019). Por conseguinte, ante a ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, não há falar-se em falha na prestação de serviço capaz de ensejar os danos conforme pleiteados na inicial. Por fim, vale ressaltar que embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se”
5. Embora a parte Autora/Recorrente aduza a existência de ato ilícito, não trouxe elementos probatórios constitutivos do seu direito, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Inexistência de fato ilícito por ato praticado pelo Requerido, visto que procedeu com a imediata solicitação de estorno junto à operadora de cartões.
7. O mero dissabor decorrente de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037243-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO SOARES DUARTE - CPF: 812.673.201-68 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI (RECORRIDO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023